Tribunal: TJDFT
Processo: 0708343-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Condenada por homicídio qualificado. Regime inicial fechado. Execução penal. Pedido de concessão de prisão domiciliar. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Ordem denegada.